Tribunal: TJSP
Processo: 1039194-34.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
readquada:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Transerp. Anulação de autos de infração de trânsito. Aplicação da orientação firmada no RE no 633.782/MG, Tema no 532, STF. Tese firmada no sentido de que "é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial". Transerp. Sociedade de economia mista que atende aos critérios delineados, atuando em regime de monopólio estatal, sendo constituída mediante controle acionário majoritário do Município. Arts. 2o e 9o, parágrafo único, da Lei Municipal no 3.734/80, e art. 1o da Lei Complementar no 998/00. Recurso provido, para julgar a ação improcedente.
(TJSP; Apelação Cível 1039194-34.2017.8.26.0506; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/04/2021

Data de publicação:

16/04/2021

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 532, STF. Readequação devida. Retorno dos autos à Douta Presidência de Direito Público.
Ementa readquada:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Transerp. Anulação de autos de infração de trânsito. Aplicação da orientação firmada no RE no 633.782/MG, Tema no 532, STF. Tese firmada no sentido de que "é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Tema no 532, STF. Readequação devida. Retorno dos autos à Douta Presidência de Direito Público.
Ementa readquada:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Transerp. Anulação de autos de infração de trânsito. Aplicação da orientação firmada no RE no 633.782/MG, Tema no 532, STF. Tese firmada no sentido de que "é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial". Transerp. Sociedade de economia mista que atende aos critérios delineados, atuando em regime de monopólio estatal, sendo constituída mediante controle acionário majoritário do Município. Arts. 2o e 9o, parágrafo único, da Lei Municipal no 3.734/80, e art. 1o da Lei Complementar no 998/00. Recurso provido, para julgar a ação improcedente.